Tribunal: TJPA
Processo: 0003533-53.2013.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÃNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÃMULA 14 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÃA. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE CARACTERIZADA. 1. O fato de nÃ£o ter sido apreendida, nem periciada, a arma de fogo utilizada na dinÃ¢mica delitiva nÃ£o impede que seja reconhecida a incidÃªncia da causa de aumento de pena prevista no inciso I, Â§2Âº, do art. 157 do CP, quando hÃ¡ outros meios de prova aptos a demonstrar o uso do artefato. SÃºmula 14 deste Tribunal de JustiÃ§a.2. AtravÃ©s das declaraÃ§Ãμes da vÃtima por ocasiÃ£o da instruÃ§Ã£o criminal, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, ficou clara a ocorrÃªncia do concurso de agentes, a subsidiar o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, Â§ 2Âº, inciso II, do CÃ3digo Penal.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003533-53.2013.8.14.0031
COMARCA DE MOJU - VARA ÚNICA
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ALAWILSON BRUNO ALVES CABRAL
ADVOGADA: ANA CLAUDIA DA SILVA CABRAL - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 14 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE CARACTERIZADA.
1. O fato de não ter sido apreendida, nem periciada, a arma de fogo utilizada na dinâmica delitiva não impede que seja reconhecida a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I, §2º, do art. 157 do CP, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar o uso do artefato. Súmula 14 deste Tribunal de Justiça.
2. Através das declarações da vítima por ocasião da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou clara a ocorrência do concurso de agentes, a subsidiar o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, realizado entre os dias dezessete e vinte e quatro de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ALAWILSON BRUNO ALVES CABRAL
interpôs o recurso em análise, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Moju, que condenou
o apelante pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Segundo narrado na peça acusatória, no dia 16/06/2013, por volta das 13h, na Rodovia dos Quilombolas, município de Moju, o apelante, em concurso com um nacional conhecido apenas como Mauro, assaltou a vítima Josiel Martins da Cunha, subtraindo-lhe uma motocicleta Honda Pop 100, mediante grave ameaça e emprego de uma arma de fogo. Fáticamente, pode-se dessumir dos autos que a vítima transitava pela referida rodovia, quando foi abordada pelos autores do crime, que lhe revistaram e o obrigaram a entregar a motocicleta, ameaçando-o com uma arma de fogo.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante, imputando ao acusando o crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, sendo a pretensão julgada procedente após a devida instrução,
sendo-lhe fixada a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação e, em suas razões, argumentou pela necessária desconsideração das majorantes dos incisos I e II do art. 157, §2º, do Código Penal e consequentemente que a pena seja reduzida para próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.60/64).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça

(fls.68)
.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para exclusão da majorante de uso de arma de fogo (fls.71/74).
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

No mérito, a defesa postula em suas razões recursais o afastamento das majorantes dos incisos I e II do art.157, §2º, do Código Penal, tanto no que se refere ao emprego de arma de fogo, quanto no que concerne ao concurso de agentes. Todavia, os referidos fundamentos recursais não merecem guarida.

Ao argumentar pelo afastamento da causa de aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo, aduz o recorrente que o artefato não restou apreendido e, consequentemente, não foi submetido ao exame pericial que atestasse o seu potencial lesivo. No entanto, é entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, que para incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, I, do CPB, a apreensão da arma é despicienda, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar o uso do artefato. Para tanto, trago à colação, excerto de decisão emanada no Superior Tribunal de Justiça:
Para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova
(EREsp n. 961.863/RS). No caso, o eg. Tribunal de origem apoiou-se na prova oral produzida para concluir pela utilização da arma no crime de roubo, afastando qualquer ilegalidade passível de correção. (HC 396467/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/08/2017).

Entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça através da Súmula de n° 14, que assim prescreve:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Nesse sentido, pode-se observar que nos autos em análise o juízo sentenciante entendeu pela ocorrência da majorante, apoiando-se nas provas dos autos - aspecto não atacado nas razões recursais e sobre o qual, portanto, há conformação e presunção de veracidade, conforme trecho da sentença, a seguir:
(...)
Embora a arma não tenha sido apreendida, sua existência resultou incontroversa em face dos elementos colhidos desde a investigação policial. (fls.48)

Da análise pormenorizada dos autos, não há como se concluir por entendimento diverso do magistrado
a quo.
Isso porque, quando do depoimento da vítima, esta deixa claro o uso ostensivo da arma de fogo, senão vejamos trecho
in verbis:
(...)
quando foi parado por dois indivíduos até então desconhecidos, sendo depois identificado o flagranteado como Alailson,
o qual passou a revistar o declarante, enquanto o comparsa apontava-lhe uma arma de fogo do tipo revólver

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em afastamento da majorante do art.157, §2º, I, do CP, por uso de arma de fogo. Em que pese o r. parecer do d. Procurador de Justiça, hei por bem discordar, negando procedência ao referido pedido.

Passo à análise do afastamento da majorante prevista no art.157, §2º, II, do CP, concernente ao concurso de agentes. Tal apelo foi pugnado sob o fundamento de que apenas os depoimentos prestados nos autos não teriam o condão de comprovar a ocorrência da referida majorante, contudo, ao considerar a referida majorante, o juízo sentenciante fundamentou devidamente a sentença. Observe-se trecho abaixo colacionado:
Também a qualificadora do concurso de agentes colhe, eis que ficou patente desde a fase policial que o acusado agiu mancomunado com terceiro durante a execução do crime¿. (fls.48)

A jurisprudência hodierna é pacífica, quanto ao fato de a palavra da vítima ser suficiente para o ensejo da majorante do concurso de agentes, quando confortada pelas demais provas dos autos. Nesse sentido, excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. O 'modus operandi' da ação criminosa demonstra que houve prévio ajuste entre o réu e mais um indivíduo, os quais se auxiliaram reciprocamente e agiram com divisão de tarefas. (...) (STJ - REsp: 1860908 RS 2020/0027959-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 06/04/2020)

De tal modo, não merece prosperar - novamente, o ponto recursal, uma vez que a vítima deixou claro haver dois indivíduos com identidade de desígnios delitivos quando da ocorrência dos fatos. Seus depoimentos foram consistentes e coesos, conforme trecho já pontuado acima.

Além disso, o próprio apelante confirmou a existência de um parceiro, que inclusive identificou como Mauro. Ele asseverou a presença de terceiro no crime, tanto na fase inquisitorial (fls.07 - Apenso 01), quanto em juízo (Mídia - fls.34). Tal fato somente corrobora o entendimento de aplicabilidade da majorante do concurso de agentes, corretamente reconhecida em sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, conforme fundamentação acima, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória primeva.

É o meu voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator